Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705160-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DE MENDONCA MAROJA AGRAVADO: ESTADO DO PARA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração e impugnação (ID’s 56246430 e 56247093) apresentados pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 7a Turma Cível que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de ELVIRA DE MENDONCA MAROJA, concedeu efeito suspensivo para obstar a cobrança de multa processual até apreciação do recurso. Em suas razões, o recorrente alega que: 1) as decisões que aplicaram as multas já transitaram em julgado, pelo que não cabe sua rediscussão; 2) a multa aplicada decorreu de conduta reiterada da executada, que está criando obstáculos à satisfação do crédito; 3) cabe a continuidade do cumprimento de sentença quanto aos outros valores cobrados, mesmo que se entenda pela manutenção do efeito suspensivo concedido. Requer o provimento dos recursos, para declarar a intempestividade do agravo de instrumento interposto ou para reconhecer a higidez da cobrança. Subsidiariamente, que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença quanto aos outros valores. É o relatório do essencial. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a recorrente requer que seja revisto efeito suspensivo concedido, de forma a possibilitar a continuidade do cumprimento de sentença ajuizado. A referida pretensão não está prevista entre as hipóteses abrangidas pelo plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos ao Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista